Tribunal: CARF
Processo: 10680.720077/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720077/2008-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.128 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
BELGO MINEIRA PARTICIPACAO INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial interposto para a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) que não demonstra a divergência de interpretação da
legislação tributária entre a decisão recorrida e os paradigmas. No caso dos
autos, a distinção fática identificada entre o acórdão recorrido e a decisão
paradigma (compensação versus pagamento) é relevante para afastar a
divergência jurisprudencial arguida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator) e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, que conheceram do recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Viviane Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Redatora Designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720077/2008-15
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 564 a 580) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1302-00.789 (fls. 546 a 554), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 24 de novembro de 2011, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2003
Ementa:
Compensação.
DÉBITOS COMPENSADOS
Os débitos compensados sofrem a incidência dos acréscimos moratórios
previstos em lei, ou seja, juros e multa, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referente a compensação
de débitos de estimativa de CSLL de fevereiro e março de 2003, com crédito oriundo de saldo
negativo de CSLL, apurado ao final do ano-calendário de 2003, homologado apenas
parcialmente, por suposta insuficiência creditícia.

Registre-se desde já que a celeuma que prevalece nos autos é o afastamento de
multa mora, por denúncia espontânea, a qual acabou sendo saldada por imputação proporcional
na compensação procedida, dando margem à homologação apenas parcial da manobra.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP), mediante utilização de
pretenso “Saldo Negativo de CSLL” apurado pelo CNPJ no
00.664.902/000122, no valor de R$ 1.354.350,29.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

2. A compensação declarada pelo contribuinte, sinteticamente:

Apreciação da DRF Belo Horizonte
3. A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 145, anexado às fls. 06 a 08, exarado
aos 01/02/2008, onde resumidamente:
3.1 Reconhece ao contribuinte o direito à utilização do crédito no valor de
R$1.357.094,34, a título de Saldo Negativo de CSLL AC 2003, apurado pelo
portador do CNPJ no 00.664.902/000122.
3.2 Tendo em vista o direito de crédito reconhecido como válido, HOMOLOGA
PARCIALMENTE a compensação declarada pelo contribuinte, nos seguintes
termos:
“(...)reconheço ao contribuinte o direito à utilização do crédito de R$
1.357.094,34, em 31/12/2003, referente à CSLL, o qual deverá ser utilizado
para extinguir por compensação os débitos objeto da declaração de
compensação no 29309.61677.190905.1.3.035082, homologando parcialmente a
compensação, computando-se inclusive a multa de mora omitida na Dcomp”.
3.3 Os débitos compensados pelo contribuinte foram cadastrados no processo
10680.720866/2007-67, e da operacionalização da compensação restou um
saldo de débitos não compensados no valor de R$ 190.414,18 (fl. 10).
4. O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 11/02/2008, conforme
AR-Aviso de Recebimento anexado à fl. 15. Irresignado, apresenta em
11/03/2008 a manifestação de inconformidade anexada às fls. 19 a 27, onde
resumidamente argumenta:
Manifestação de Inconformidade
5. “A decisão recorrida (1o) reconhece a existência do crédito na sua
integralidade; (2o) abate deste crédito dos débitos que o contribuinte concorda,
mas agrega a tal valor a multa de mora, como se devida fosse; (3o) diz que o
saldo remanescente a pagar é de R$ 190.414,18, gerando uma carta cobrança,
conforme documento em anexo.” (grifos e negritos do original).
Nulidade da Decisão
6. O manifestante propugna pela nulidade da decisão prolatada pela DRF,
mediante duas alegações:
6.1 Ausência de fundamentação da decisão quanto à existência de dois
processos.
O impugnante rechaça a formalização do procedimento em dois processos
distintos, argumentando ainda que somente teve ciência da decisão prolatada
em um deles, o de no 10680.720077/200815.
6.1.1 Argumenta que “a Requerente não pode se pronunciar sobre os fatos e
exercer a sua defesa se não consta claro da decisão os motivos que levaram ao
novo crédito tributário.” Menciona que “ao que parece, os dois processos
constam como duplicados”, e que “por outro lado, o saldo cobrado se refere ao
fato de ter sido agregada a multa de mora ao valor dos débitos, gerando um
saldo remanescente de principal.”
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

6.2 Ausência de memória de cálculos da suposta multa devida e da forma de
imputação realizada.
Inexistência de saldo devedor remanescente
7. O manifestante alega que “além dos débitos arrolados pela empresa”, o fisco
também se apropriou do crédito apurado para quitar a multa moratória e
“efetuou a ilegal imputação proporcional de pagamentos”.
7.1 Argumenta que é “patente a inconstitucionalidade da imputação do
pagamento de tributo, tal como prevista no art. 163 do CTN. O instituto veicula
privilégio odioso do Estado, conduzindo a cidadania à insegurança e a economia
ao caos.” Ilustra com ementas de decisões do Conselho de Contribuintes.
7.2. Alega que, “ainda que não fosse inconstitucional a imputação, no caso dos
processos de compensação nos parece o instituto incompatível.” Invoca o art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, mencionando que o “pedido de compensação é um
direito potestativo do contribuinte, cabe a ele dizer qual o crédito e qual o débito
deseja quitar com o instituto da compensação.” (grifos e negritos do original)
Ilustra com ementas de decisões do Conselho de Contribuintes.
Denúncia espontânea
8. “Os débitos declarados pela requerente surgem de um procedimento de
revisão de sua DIPJ(...). Feito o pedido de compensação, foi retificada a DIPJ!
Débito, portanto, pago antes de qualquer declaração por parte do contribuinte e
fiscalização por parte da Autoridade Administrativa”.
8.1 Argumenta que o procedimento executado pelo contribuinte afasta a
exigência da multa moratória, por força do art. 138 do CTN. Em amparo de seu
argumento tece diversas considerações acerca da interpretação do dispositivo
invocado, ilustrando com jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça).
9. Em outra linha argumentativa, menciona que os débitos compensados
“nascem de recolhimento por estimativa, onde não cabe qualquer penalidade
pelo não recolhimento, uma vez que ajustado na virada do exercício.” Ilustra
com ementas de decisões prolatadas pelo Conselho de Contribuintes.
Alegações finais
10. Por fim, requer a procedência da Manifestação de Inconformidade para:
10.1 Anulação da Decisão da DRF com o retorno dos autos à repartição de
origem para esclarecimento acerca da existência de dois processos e a
apresentação da memória de cálculos que resultou na glosa do crédito
utilizado.
10.2 Ultrapassadas as preliminares, propugna pela Homologação Integral da
compensação tendo em vista que:
10.2.1 A multa de mora imputada é indevida, em função da denúncia
espontânea. 10.2.2 Deve prevalecer o direito potestativo do contribuinte de
apontar os débitos que deseja compensar, cabendo à Receita Federal o
lançamento em separado da multa que entende como devida.
11. Protesta ainda pela:
11.1 Juntada da DIPJ-retificadora em 05(cinco) dias.
11.2 Apensação do processo 10680.720866/2007-67.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

12. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide (fl.
126).
Juntada de documentos
13. Aos 19 de maio de 2008 o contribuinte apresenta o documento anexado às
fls. 127 a 129, no intuito de “promover a juntada dos documentos”
especificados.
13.1 Neste documento o contribuinte ratifica as razões de defesa já
apresentadas, mencionando a anexação das DCTF’s referentes a janeiro e
fevereiro/2004 e a DIPJ referente ao AC 2004.
13.2 O manifestante indica a sua intenção com a apresentação dos novos
documentos: “Para comprovar todo o exposto, a requerente requer a juntada da
DCTF em anexo e da DIPJ respectiva, pela qual se pode verificar que, quando
da quitação dos débitos não havia qualquer fiscalização na empresa sobre o
assunto, nem tampouco teriam os créditos sido declarados pelo contribuinte, ora
Requerente”.
Despacho Diligência
14. Aos 06/03/2009 o processo foi convertido em diligência para que a DRF de
origem (fls. 147 a 150):
• Comprovar documentalmente a legalidade da utilização do crédito
pertencente ao contribuinte detentor do CNPJ 00.664.902/000122( BMP) na
compensação dos débitos de responsabilidade do contribuinte portador do
CNPJ 17.469.701/000177( BMPS).
• Anexar ao processo a planilha demonstrativa da imputação do crédito.
• Ciência ao contribuinte e reabertura de prazo para apresentação de nova
impugnação.
Resultado da Diligência
15. Em resposta à diligência solicitada, a DRF anexou os documentos
constantes das fls. 153 a 180, onde se destaca:
15.1
PROTOCOLO
DE
CISÃO
PARCIAL
DA
BELGO
MINEIRA
PARTICIPAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A COM VERSÃO DE
PARCELA DE SEU PATRIMÔNIO À BMP SIDERURGIA S A. Anexado às fls.
155 a 175, este documento foi apresentado pelo contribuinte após intimação, no
intuito de comprovar a procedência do crédito utilizado na DCOMP.
15.2 Planilha demonstrativa da operacionalização da compensação, com o
“Demonstrativo Analítico de Compensação”, onde está detalhado o “encontro
de contas” efetuado pela DRF. Estes documentos encontram-se às fls. 176 a
178 do processo.
16. O contribuinte foi cientificado do “Resultado da Diligência” bem como das
planilhas de cálculos referentes à “operacionalização da compensação” aos
26/03/2009, conforme AR à fl. 182.
16.1 Em resposta, o contribuinte apresenta nova manifestação de
inconformidade, anexada às fls. 183 a 190, onde resumidamente se manifesta:
Nova Manifestação de Inconformidade – Após Resultado da Diligência
17. “Reconhecendo parte dos argumentos apresentados pela requerente a
DRJ/BH baixou o processo em diligência para que a fiscalização pudesse
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

demonstrar como apurou os valores que foram imputados, na tentativa de se
esquivar da flagrante nulidade constante da cobrança”.
18. Inicialmente, o manifestante ratifica as suas razões de defesa já
apresentadas na peça impugnatória inicial. Quanto ao “encontro de contas”
argumenta:
Adoção pelo fisco da ilegal imputação proporcional de pagamentos.
Inconstitucionalidade.
Instituto da imputação incompatível com a compensação.
19. Sinteticamente, o manifestante reproduz as mesmas alegações já
apresentadas anteriormente, invocando o art. 138 do CTN e a inaplicabilidade
do art. 161 deste mesmo dispositivo legal, que podem ser assim representadas:
(...) além dos débitos arrolados pela empresa para serem quitados por meio de
compensação, o fisco, por reputar devida, apropriou-se do crédito da requerente
para quitar uma multa moratória e efetuou ilegal imputação proporcional de
pagamentos. Ou seja, diminuiu o valor imputado pela requerente ao pagamento
do principal, alocando-o para pagamento da multa de mora manifestamente
indevida.”
A DRJ decidiu:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA OPERACIONALIZAÇÃO
A compensação tributária obedece a regras específicas, previstas na legislação
tributária. As regras para o encontro de contas estão expressamente
determinadas nesta legislação e devem ser obedecidas integralmente.
DÉBITOS COMPENSADOS
Os débitos compensados sofrem a incidência dos acréscimos moratórios
previstos em lei, ou seja, juros e multa, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Em face do que dispõe a legislação tributária, os débitos declarados e
indevidamente compensados configuram confissão de dívida, constituindo-se as
declarações apresentadas como instrumentos hábeis e suficientes à exigência
dos referidos débitos.
Não há cópia do Aviso de recebimento nos autos.
No recurso, reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, mantendo a denegação parcial da compensação, em razão da imputação procedida,
tida como lícita (fls. 423 a 444). Inconformada, a ora Recorrente apresentou Apelo Voluntário a
este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa, o qual, como já mencionado,
restou, igualmente julgado improcedente.

Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Especial ora sob
julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídios jurisprudenciais, trazendo decisões
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

em que afastou-se a multa de mora no caso de denúncia espontânea, bem como julgado em que
se considerou indevida a imputação do pagamento para saltar multas de mora em compensações,
pugnando pela reforma do v. Acórdão da C. Turma Ordinária.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente acatado, através
do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 618 e 621, dando seguimento apenas em relação a
matéria do afastamento da multa de mora, pelo instituto do denúncia espontânea. Tal posição foi
mantida no Reexame de Admissibilidade procedido no r. Despacho de fls. 622 e 623.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 625 a 636), afirmando inexistir similitude fática entre o v. Aresto recorrido e o paradigma
apresentado, bem como, ao final, defende a inocorrência de denuncia espontânea por
compensação e a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional em suas Contrarrazões se insurge
propriamente sobre o conhecimento.

Em suma, alega o I. Procurador que não houve configuração da divergência, pois
o caso em comento trata de denúncia espontânea e exclusão da multa de mora, na hipótese de
extinção do crédito tributário pela compensação. Em sentido diverso, o acórdão paradigma
trata de denúncia espontânea e exclusão da multa de mora, no caso de pagamento do tributo.

De fato, a presente contenda versa sobre compensação, manejada por meio de
DCOMP, onde teria – de acordo com a Contribuinte – operado-se a denúncia espontânea. Tal
fato é incontroverso.

Mas agora, inclusive considerando o teor das Contrarrazões opostas, é importante
delimitar o alcance da controvérsia que se pretende trazer a esta C. Instância especial
administrativa.

Como relatado, a controvérsia que foi admitida pelo r. Despacho de
Admissibilidade trata apenas do afastamento de multa de mora pelo instituto insculpido no art.
138 do Código Tributário Nacional. Confira-se suas conclusões:

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

Analisando o acórdão paradigma, em seu inteiro teor, verifica-se que o mesmo
traz o entendimento de que a denuncia espontânea do débito não confessado
anteriormente exclui a aplicação da multa de mora, mediante o pagamento
acompanhado dos juros de mora.
O acórdão recorrido, por seu turno, adota o entendimento de que “multa de
mora é aplicável pelo simples fato do pagamento após o prazo estabelecido por
lei, não sendo aplicável o previsto no art. 138 do CTN ao caso concreto”.
São, portanto, divergentes as conclusões sobre a matéria, devendo ser admitido
o recurso neste ponto.

Muito correta a observação do r. Despacho de Admissibilidade que identificou
que a divergência reside simplesmente no afastamento ou não da penalidade pela mora pela
denuncia espontânea. Isso pois, no v. Acórdão no 1302-00.789, ora recorrido, tratou-se da
matéria de forma objetiva e nada se ponderando sobre tal instituto ter se operado, in casu, por
compensação, para manter a exigência da multa de mora. Confira-se a integralidade de seu
fundamento para julgar tal matéria:

Quanto ao mérito não assiste razão à recorrente.
Conforme declaração da própria recorrente, ao apresentar a Dcomp objeto
deste processo, havia débitos vencidos e sobre estes valores não foi
acrescentada a multa de mora, prevista em lei.
Diante da constatação deste fato, agiu corretamente o fisco ao acrescentar ao
valor confessado o valor referente à multa de mora.
Sobre a aplicação do instituto da denúncia espontânea, acompanho a
motivação do voto condutor do acórdão recorrido:
Esclareça- se que a norma legal contida no artigo 138 do CTN deve ser
analisada no contexto que está inserida, ou seja, na Seção IV –
Responsabilidade por Infrações, que a seguir transcreve-se:
"Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 137 - A responsabilidade é pessoal ao agente:
I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções,
salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato,
função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por
quem de direito;
II – quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo
específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes,
preponentes ou empregadores;
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, contra estas.
Art. - 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a
infração."
42.2A - regra fixada nesse artigo aplica-se à multa de caráter punitivo, aplicável
pela prática de ilícito tributário, ou seja, aquela penalidade que, para ser exigida
depende de lançamento pela autoridade fiscal. Por esse motivo é que o
legislador ressalvou no parágrafo único desse artigo que o início de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração exclui a denúncia
espontânea.
42.3 - A multa de mora, diferente da multa de ofício, não carece de lançamento
pelo fisco e só incide em pagamentos espontâneos, ou seja, quando efetuados
pelo contribuinte independentemente da ação do fisco, nos moldes do
lançamento por homologação previsto no art. 150 do CTN.
Essa multa é graduada de acordo com o dano causado ao erário, crescendo
conforme o prazo de atraso no pagamento do débito.
Portanto, não sendo sanção, a multa de mora não é afastada pela exclusão de
responsabilidade por infrações instituída no artigo 138 do CTN.
43.4 - Cabe acrescentar que pagar o tributo é uma obrigação tributária que deve
ser cumprida no prazo fixado na lei. Além disso, o CTN fornece permissão legal
para que os tributos não pagos nos prazos estipulados pela legislação sejam
acrescidos de penalidades, ao dispor em seu art. 161, o seguinte:
"Art. 161 – O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária."
43.5 - Comparando-se os atos legais anteriormente transcritos, pode-se concluir
que ao criar o instituto da denúncia espontânea o legislador pretendeu dar
tratamento diferenciado para aquele contribuinte que espontaneamente confessa
e recolhe o tributo, diferente de outro contribuinte que espera providências do
fisco, que podem ocorrer ou não.
44. - Assim sendo, o art. 138 do CTN não tem a dimensão pretendida pelo
impugnante, ou seja, de eximi-lo do pagamento da multa de mora, incidente em
face do atraso na extinção (pela compensação) da obrigação,
independentemente da ordem desta extinção ou da confissão do débito apurado,
desde que efetuados antes da ação do fisco.
44.1 - O contribuinte faz diversas considerações acerca da apresentação da DIPJ
e da DCTF onde consta a apuração do débito compensado. Cabe ressaltar que,
tal como já mencionado anteriormente, a própria DCOMP é uma declaração de
débitos, ou seja, em um mesmo instrumento o contribuinte declarou e extinguiu
os débitos apurados. (destacamos)
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

E após reproduzir tais motivos da DRJ, o próprio I. Relator, conclui,
categoricamente afirmado que: fica evidente que a multa de mora é aplicável pelo simples fato
do pagamento após o prazo estabelecido por lei, não sendo aplicável o previsto no art. 138 do
CTN ao caso concreto.

Não há dúvidas que o entendimento lá adotado e imposto contra a pretensão
recursal da Contribuinte é de que a multa de mora será sempre devida no pagamento a destempo,
não sendo afastada pela prescrição do art. 138 CTN – independentemente do meio pelo qual se
satisfez o crédito tributário em atraso.

Essa é a matéria recorrida e preliminarmente já admitida.

Ou seja: para o ratio decidendi trazido no v. Acórdão recorrido pelo I. Relator
mostrou-se irrelevante a denúncia espontânea tratada ter se operado por meio de compensação.
Ainda que tal tema possa ser objeto de debate no contencioso administrativo fiscal federal, no
presente processo e, mais precisamente, nos limites da admissão do Recurso Especial sob
escrutínio, não existe tal celeuma.

Ao seu turno, o v. Acórdão no 9202-002.571, apresentado como paradigma, trata
especificamente do afastamento da multa de mora, inclusive invocando precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA,
MAS NÃO CONFESSADO PREVIAMENTE EM DCTF OU GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE MULTAS MORATÓRIAS E DE OFÍCIO.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização e em momento anterior à entrega de
DCTF, GFIP ou outra declaração que tenha a função de confissão de dívida.
Decisão do STJ na sistemática do art. 543-C do CPC. Precedentes da CSRF.
A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF não tem a função
de confissão de dívida, e por isso não exclui a denúncia espontânea.
Hipótese em que o pagamento em discussão se deu a destempo, acompanhado
de juros de mora, após a informação de parte do valor em DIRF, mas sem a
confissão do débito em DCTF, tendo ocorrido a denúncia espontânea que
exclui a responsabilidade pelo pagamento da multa de mora.
Recurso especial provido. (destacamos)

Dessa forma, em relação à matéria precisamente questionada, invocada no ratio
decidendi do v. Acórdão recorrido, a divergência está claramente demonstrada. Lembre-se que o
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

tema é objeto de julgamento pelo pelo E. STJ nos termos do art. 543-C do CPC/73, de
observância obrigatória pelas C. Turmas desse E. CARF.

Desse modo, voto por conhecer o Apelo Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor

Conselheira Viviane Vidal Wagner

Fui designada pela Presidente da Turma para detalhar as razões que levaram a
maioria do Colegiado a divergir do voto do i.relator quanto ao conhecimento do recurso especial.
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso especial de divergência apresentado pelo contribuinte foi admitido por
despacho de admissibilidade do Presidente da Câmara recorrida e sua admissibilidade foi
questionada pela Fazenda Nacional.
O despacho de admissibilidade não considerou que a distinção fática identificada
entre o acórdão recorrido e a decisões paradigmas (compensação versus pagamento) seria
relevante para a verificação da existência de divergência jurisprudencial arguida.
Em contrarrazões, aduz a PGFN que “não houve configuração da divergência,
pois o caso em comento trata de denúncia espontânea e exclusão da multa de mora, na hipótese
de extinção do crédito tributário pela compensação. Em sentido diverso, o acórdão paradigma
trata de denúncia espontânea e exclusão da multa de mora, no caso de pagamento do tributo”.
Procede o questionamento.
Como já exposto pelo i.relator, o acórdão recorrido decidiu que “os débitos
compensados
sofrem a
incidência
dos
acréscimos moratórios
previstos em lei,
ou seja, juros e multa, até a data da entrega da Declaração de Compensação”.
Trata-se de caso em que o contribuinte confessou débito já vencido em
PER/DCOMP, requerendo sua compensação com determinado crédito. A unidade de origem, ao
atualizar o valor do débito declarado, aplicou, além dos juros de mora, multa de mora de 20%, o
que fez com o que o crédito de que o contribuinte dispunha fosse insuficiente para a
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

homologação integral da compensação pleiteada. O contribuinte defende que a multa de mora
não é devida porque o débito foi confessado por meio de denúncia espontânea.
O voto condutor ora recorrido utiliza como parte da fundamentação trecho da
decisão de primeira instância, que reproduz. Segue trecho de interesse:
[...]
43.5
Comparando-se
os
atos
legais
anteriormente
transcritos,
pode-
se concluir que ao criar o instituto da denúncia espontânea
o legislador pretendeu dar
tratamento diferenciado para aquele contribuinte que espontaneamente confessa e
recolhe
o tributo,
diferente de outro contribuinte que espera providências do fisco,
que podem ocorrer ou não.
44.Assim
sendo,
o
art.
138
do
CTN
não
tem
a
dimensão
pretendida pelo impugnante, ou seja, de eximi-lo do pagamento da multa de mora,
incidente em face do atraso na extinção (pela compensação) da obrigação,
independentemente da ordem desta extinção ou da confissão do débito apurado, desde
que efetuados antes da ação do fisco.
44.1O contribuinte faz diversas considerações acerca da apresentação da DIPJ e
da DCTF onde consta a apuração do débito compensado. Cabe res-
saltar que, tal como já mencionado anteriormente, a própria DCOMP é uma declara-
ção de débitos, ou seja, em um mesmo instrumento o contribuinte declarou e
extinguiu os débitos apurados. (grifou-se)
Por outro lado, o paradigma apresentado (acórdão 9202002.571) decide por
afastar a multa de mora em razão de denúncia espontânea ao apreciar situação fática distinta,
como se vê:
Observe-se que o entendimento do STJ decorre do fato de que, se o
contribuinte incluiu a dívida em declaração que tem o poder de constituir o crédito tribut
ário, como é o caso da DCTF e da GFIP, nesse momento ele já confessou o débito, não
podendo se falar que o pagamento posterior denunciou a dívida espontaneamente.
Nesse sentido, o acórdão que nos vincula é expresso, especificamente no terceiro
parágrafo de sua ementa, a seguir reproduzido:
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Assim, não se pode dizer que houve declaração do débito, e o afastamento da denúncia
espontânea, se o tributo foi informado em declaração que não funciona como
confissão de dívida, e dessa forma não resulta na constituição do crédito tributário.
No caso em tela, o contribuinte efetuou o pagamento de IRRF de R$
1.018.331,55 em duas parcelas: uma de R$ 763.748,66 em 21/1/1997 (fl. 15), e
outra de R$ 254.582,89 em 31/3/1997 (fl. 16), acompanhada de juros e multa de
mora, e não houve a declaração prévia dos débitos em DCTF.
Por outro lado, a informação do débito em 7/3/1997 em Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte DIRF (fls. 39 e 40) não exclui a denúncia espontânea,
pois a DIRF não tem a função de confissão de dívida. Com efeito, a DIRF tem a
função de controlar os rendimentos pagos a terceiros, sendo que serão
declarações próprias desses terceiros que servirão de confissão dessas dívidas.
Assim, realizado a destempo o pagamento do principal com os juros de mora
antes da confissão dos débitos em declaração apropriada a esse fim, não era devida
a multa de mora que também foi recolhida e que, por isso, merece ser restituída.
(grifou-se)
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.128 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.720077/2008-15

Ocorre que o acórdão recorrido analisou caso em que o contribuinte transmitiu
PERD/COMP pleiteando a compensação de débitos já vencidos, sem incluir a multa de mora,
enquanto o caso analisado pelo acórdão paradigma trata de pagamento extemporâneo realizado
por contribuinte, sem declaração prévia dos débitos.
O fato de as decisões tratarem de modalidades diversas de extinção do crédito
tributário (pagamento versus compensação sujeita a posterior homologação) já justificaria, por si,
a adoção de soluções jurídicas diferentes para as duas lides.
Verifica-se que uma das lides afasta a possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea à declaração de compensação contendo débitos já vencidos, considerando
que a denúncia espontânea não se aplica ao caso, considerando que a própria DCOMP é uma
declaração de débitos, ou seja, em um mesmo instrumento o contribuinte declarou e extinguiu os
débitos apurados. A outra cuida da aplicação do mesmo benefício ao pagamento feito
extemporaneamente, antes do início de qualquer procedimento administrativo.
Assim, a divergência apontada no presente recurso (se a compensação declarada
poderia ou não caracterizar a denúncia espontânea), não se resolveria a partir da decisão do caso
objeto do paradigma (em que houve o efetivo pagamento do tributo sem declaração prévia).
Isso serve para demonstrar que, no caso dos autos, o teste de aderência da decisão
paradigma não prosperaria.
Nesse caso, a diferença fática existente entre os casos concretos analisados pelos
acórdãos contrapostos (recorrido e paradigma) deve ser determinante para fins de aplicação de
diferentes interpretações acerca do instituto da denúncia espontânea e do consequente
afastamento da multa de mora, à luz do REsp no 1.149.022, julgado pelo STJ sob o rito dos
“recursos repetitivos”. Nesse sentido vem se consolidando a jurisprudência desta 1a turma da
CSRF.
Sendo assim, é de se concluir que a ausência de similitude fática entre a decisão
recorrida e o acórdão paradigma apresentado impede o conhecimento do recurso especial do
contribuinte, por ausência de divergência jurisprudencial apta a provocar o conhecimento do
recurso especial nos termos requeridos pelo art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Conclui-se, assim, pelo descumprimento, no presente caso, do requisito básico de
admissibilidade dos recursos especiais, previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015.
Conclusão
Diante disso, voto por não conhecer do recurso interposto pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital